Tribunal: TJDFT
Processo: 0748715-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFERIMENTO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROUBO. CRIME COMPLEXO. PLURALIDADE DE BENS JURÍDICOS OFENDIDOS. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. OFENSA INTEGRIDADE FÍSICA. CONCURSO DE AGENTES. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo contra decisão da Vara de Execuções Penais que deferiu ao apenado o pedido de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se o crime de roubo com emprego de simulacro de arma de fogo e concurso de agentes configura impedimento à concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar monitorada, nos termos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015; (ii) verificar se o agravado preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a concessão da medida excepcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O roubo, apesar de inserido no Título II do Código Penal (crimes contra o patrimônio), é um crime complexo, que afeta simultaneamente o patrimônio, a liberdade individual e a integridade física, sendo esta atingida efetivamente quando há violência empregada contra a pessoa ou, potencialmente, no caso de grave ameaça (violência psicológica).
4. O emprego de simulacro de arma de fogo, ainda que não resulte em lesão corporal concreta, constitui ameaça grave, suficiente para configurar ofensa à integridade psicológica das vítimas, o que impede a concessão dos benefícios pleiteados.
5. O Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 veda a saída antecipada e prisão domiciliar com monitoração eletrônica para crimes que envolvem violência ou grave ameaça, o que inclui o roubo com emprego de simulacro de arma de fogo.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157; Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 609131/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 24.08.2021, DJe 30.08.2021; TJDFT, Acórdão 2047105, 0720120-80.2025.8.07.0000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 18.09.2025; TJDFT, Acórdão 2050077, 0704457-91.2025.8.07.0000, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 24.09.2025; TJDFT, Acórdão 2047109, 0734495-86.2025.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 18.09.2025; TJDFT, Acórdão 1993360, 0709602-31.2025.8.07.0000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 29.04.2025; TJDFT, Acórdão 1694736, 0726608-47.2022.8.07.0003, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 26.04.2023.